Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-39.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL Espécie: Embargos de Declaração na Apelação Cível Número: Ref.: 0704132-39.2018.8.07.0008 Embargante: Marcelo Rodrigues de Sousa Embargado: Alano de Araújo Fernandes Desembargador Plantonista George Lopes Leite DESPACHO Recebido em plantão às 18h31min do dia 11/06/2020 Trata-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível opostos por Marcelo Rodrigues de Sousa contra acórdão da Primeira Turma Cível que rejeitou preliminar de parcialidade do magistrado de primeiro grau na análise do conjunto probatório e, no mérito, negou provimento ao recurso, julgando improcedente o pedido de cobrança em razão de serviços advocatícios prestados. O embargante requer sejam sanadas as omissões do acórdão na análise das provas colhidas, inclusive para fins de prequestionamento, sustentando falta de fundamentação na sentença e parcialidade do Juízo. DECIDO. Estabelece o artigo 4o, inciso IV, do Ato Regimental no 02 de 13/06/2017, assim como o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 956 de 25 de maio de 2020, que ao Desembargador, no plantão, competirá analisar, entre outros casos: “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Trata-se na origem de ação de cobrança de honorários advocatícios e os embargos de declaração objetivam apenas sanar eventuais omissões do julgado, inclusive para fins de prequestionamento. Da análise das razões dos embargos de declaração, não se vislumbra hipótese de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no Plantão acarretará o perecimento do direito, tal como exigem as normas regulamentares. Assim, não justifica o afastamento da devida apreciação pelo Juízo natural da causa, com a cautela necessária para análise caso. Tais circunstâncias evidenciam que a demanda poderá ser apreciada regularmente pelo Juízo Natural, durante o expediente forense, sob pena de se artificializar o perigo da demora. Portanto, evidenciada a prescindibilidade de apreciação da medida requerida em regime de plantão, determina-se a conclusão do feito ao Relator originário. Brasília, 11 de junho de 2020, 20h30min. Desembargador George Lopes Leite Em Plantão Judicial